Tribunal: STF
Processo: Rcl 61539
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sociedade Anonima Radio Tupi em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0101083-45.2016.5.01.0002, por suposta violação a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.



    A reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-3):



    "A empresa GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO foi demandada na Justiça do Trabalho, pelo Sr. KLEBER JOSE COCKLES LACERDA DE ARAUJO, por meio do processo autuado sob o nº. 0101083-45.2016.5.01.0002, em trâmite no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    O referido ex-empregado pleiteou a condenação da empresa GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO ao pagamento de verbas decorrentes do contrato de trabalho, obtendo êxito parcial na demanda.



    Quando da fase de execução, a ora reclamante, SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI, foi incluída no polo passivo da demanda, sob a alegação de compor grupo econômico com as empresas executadas.



    Da decisão que acolheu o requerimento de inclusão da SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI no polo passivo da execução, foi interposto agravo de petição, que não foi conhecido, sob o argumento de que interposto em face de decisão interlocutória.



    Quando da decisão pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE 1.837.795/MG (tema 1232), a ora reclamante requereu ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro a intimação do ex-empregado, a fim de dizer se renunciava o direito de ação em face da Rádio Tupi e, caso mantida a pretensão, fosse a presente execução suspensa, com fundamento na decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE 1.387.795 MG.



    Acontece que, não obstante a decisão proferida RE 1.387.795 MG, determinando a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no tema 1.232, qual seja, possibilidade de incluir empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que esta tenha participado da fase de conhecimento, caso do processo de n° 0101083-45.2016.5.01.0002, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro indeferiu o requerimento de suspensão da execução, afirmando, em evidente equívoco, que esta Suprema Corte não atribuiu efeito suspensivo a todos os processos que versem sobre a questão, se recusando, em última análise, a acolher o que, expressamente, determinou a decisão proferida no RE 1.387.795 MG."



    Sustenta, em síntese, que "o Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro simplesmente se recusa a acolher a determinação da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos do RE 1.387.795 MG, em patente malabarismo decisório, pois, como se verifica do trecho abaixo, a referida decisão é expressa ao determinar a suspensão de todas as execuções, sem qualquer exceção" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, “a cassação da decisão proferida nos autos da ação trabalhista de nº 0101083-45.2016.5.01.0002, pelo MM. juízo da 2ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos do RE 1.387.795 MG, determinando seja proferida decisão suspendendo a execução trabalhista, nos termos do quanto determinado pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795 MG" (eDoc 1, p. 10) e, no mérito,a confirmação da liminar.



    Em 17.08.2023, postergueio exame da liminar para citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 14).



    O Aviso de Recebimento foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação“Mudou-se”(eDoc 16).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    O ato reclamado, proferido em 11.7.2023, consignou que (eDoc 11, p. 1):



    “Pretende a 2ª ré (SOCIEDADE ANONIMA RADIO TUPI) o chamamento do feito à ordem, alegando que o autor deveria se manifestar sobre a possibilidade de exclusão da ré ou, em caso de prosseguimento, que os autos deveriam ser suspensos por conta de decisão proferida pelo Ministro do STF Dias Toffoli, nos autos do RE 1.387.795 MG e no tocante à questão do Tema 1.232. 



    Analiso. 



    Quanto à decisão do E. STF, no RE 1387795, que reconheceu a existência de Repercussão Geral do Tema 1232, no qual se discute a inclusão, em fase de execução, de pessoa integrante do mesmo grupo econômico da ré, importa esclarecer que a Suprema Corte não atribuiu efeito suspensivo extensivo a todos os processos que versem sobre a questão.



    Ademais, o C. TST decidiu que somente seriam suspensos os processos em que foi interposto recurso extraordinário, conforme esclarecido pela VicePresidente do TST, Ministra Dora Maria da Costa, em decisão proferida no TST-Ag-EDAIRR-10252- 81.2015.5.03.0146, de 24.05.2022. 



    Assim, não há que se falar em suspensão do processo, ante a inexistência de tal determinação pelo C. STF com relação ao Tema 1232.



    Rejeito.”



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 06.09.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.09.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.08.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/08/2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 0101083-45.2016.5.01.0002, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente